Tribunal: STF
Processo: RE 303678
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação
de produtividade.
        - Falta de demonstração de que, no caso, ocorre
gratificação sobre gratificação sob o mesmo título ou idêntico
fundamento (artigo 37, XIV, da Constituição em sua redação
originária).
        - Tendo o acórdão recorrido se baseado em interpretação
que deu à legislação infraconstitucional estadual, não violou o
princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico porque
não se fundou na existência de direito adquirido, nem violou o
disposto no art. 37, XV, sob o fundamento de ter sido ele mal-
invocado no caso.
        Recurso extraordinário não conhecido.